Tribunal: TJDFT
Processo: 0716279-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO E DE MEDICAMENTOS. PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO. EMERGÊNCIA. RISCO DE MORTE. LEI N. 9.656/98. COBERTURA OBRIGATÓRIA.

1. Cuida-se de apelação interposta pela ré contra a sentença que confirmou a tutela de urgência postulada e julgou procedente o pedido inicial para condená-la a arcar com os custos e autorizar a realização do tratamento, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

2. A cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I do artigo 35-C da Lei 9.656/98, mesmo nos casos em que o segurado não tenha cumprido a carência exigida em contrato. Precedentes desta Corte.

3. Havendo a devida comprovação aos autos de que o quadro clínico da autora se encaixa no conceito de emergência previsto em lei, deve o plano de saúde custear e autorizar o seu tratamento, exames, materiais e medicamentos necessários para o restabelecimento de sua saúde, mesmo que a autora ainda esteja em período de carência no plano contratado.

4. Recurso conhecido e desprovido.